Tribunal: TJDFT
Processo: 0747711-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FUNDAMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante os ditames do art. 516, II, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o postulante, ao deflagrar cumprimento de sentença, fundamenta sua pretensão em título executivo homologado judicialmente, inafastável o reconhecimento da competência do Juízo que apreciou a demanda, em primeiro grau de jurisdição, para dar continuidade ao trâmite processual outrora instaurado.
2. Recurso não provido.